Tribunal: TJSP
Processo: 2032358-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITOS CONDOMINIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Crédito exequendo é relativo a honorários advocatícios sucumbenciais – Possível a execução autônoma deste valor pelo Exequente José (patrono do Exequente Condomínio na fase de conhecimento), nos termos do artigo 23 da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITOS CONDOMINIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Crédito exequendo é relativo a honorários advocatícios sucumbenciais – Possível a execução autônoma deste valor pelo Exequente José (patrono do Exequente Condomínio na fase de conhecimento), nos termos do artigo 23 da Lei número 8.906/94 – Incabível a rediscussão acerca das alegações de cerceamento de defesa e nulidade dos atos processuais (já apreciadas na fase de conhecimento), sob pena de violação à coisa julgada – Executada alega a incorreção da quantia, mas não apresentou (na impugnação ao cumprimento de sentença) cálculo que infirme a correção do valor pleiteado, ônus que lhe incumbia – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032358-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante RITA
MARIA DE LUCCA, é agravado JOSÉ RENATO DE ALMEIDA MONTE.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Guarujá - 2a Vara Cível
Processo número: 0009350-95.2018.8.26.0223
MMa. Juíza da causa: Gladis Naira Cuvero
Agravante: Rita Maria de Lucca
Agravado: José Renato de Almeida Monte
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DÉBITOS
CONDOMINIAIS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Decisão
agravada
rejeitou
a
impugnação ao cumprimento de sentença Crédito
exequendo é relativo a honorários advocatícios
sucumbenciais Possível a execução autônoma deste
valor pelo Exequente José (patrono do Exequente
Condomínio na fase de conhecimento), nos termos do
artigo 23 da Lei número 8.906/94
Incabível a
rediscussão acerca das alegações de cerceamento de
defesa e nulidade dos atos processuais (já apreciadas
na fase de conhecimento), sob pena de violação à coisa
julgada Executada alega a incorreção da quantia, mas
não apresentou (na impugnação ao cumprimento de
sentença) cálculo que infirme a correção do valor
pleiteado, ônus que lhe incumbia RECURSO DA
EXECUTADA IMPROVIDO
Voto no 25046
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada
contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Gladis Naira Cuvero (cópias de
fls.64/65), que, nos autos do cumprimento de sentença da “ação ordinária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança”, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega a nulidade da sentença (ausentes os requisitos para a
citação por edital), que violados os princípios do contraditório e ampla defesa, que
não houve a intimação do patrono da Executada quanto ao despacho que facultou a
especificação de provas, que inexigível o título, que incabível a incidência de multa
e de honorários advocatícios sobre o valor do débito exequendo antes do julgamento
da impugnação, que caracterizado o excesso de execução, que instaurados dois
incidentes de cumprimento de sentença, que necessária a reunião dos processos para
o julgamento conjunto dos incidentes (em razão da conexão), e que cabível a
suspensão do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios (ação
originária) até o julgamento da impugnação apresentada nos autos do cumprimento
de sentença referente aos débitos condominiais. Pede o provimento do recurso, para
reconhecer a conexão, com o julgamento conjunto dos incidentes de cumprimento
de sentença, e para acolher a impugnação.
A decisão de fls.106 não concedeu efeito ativo/suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.110/112.
É a síntese.
O artigo 23 da Lei número 8.906/94 dispõe que “Os
honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem
ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte”.
Logo, inexiste óbice para que o Exequente José inicie a fase
de cumprimento de sentença para executar o valor devido a título de honorários
advocatícios sucumbenciais em incidente próprio, destacando-se que o Exequente
Condomínio iniciou a fase de cumprimento de sentença para executar apenas os
valores devidos a título de débitos condominiais (fls.05/07 dos autos do
cumprimento de sentença número 0009349-13.2018.8.26.02231).
Cabe destacar:
Nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94, os honorários advocatícios
1 Conforme consulta efetuada no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sucumbência pertencem ao advogado da parte vitoriosa, e tem a
finalidade de remunerá-lo pelo trabalho que ele desenvolveu, sendo a
sua expressão fixada pelo juiz de acordo com o grau do zelo
demonstrado pelo profissional e a complexidade da causa. O referido
artigo 23 não apenas confere ao advogado a titularidade do crédito
devido a título de honorários advocatícios, mas ainda lhe outorga
legitimidade para executar esse crédito de forma autônoma. (STJ, REsp
1140511/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em
01/12/2011, DJe 15/12/2011).
Assim, descabida a suspensão da ação originária, porque a execução dos
honorários advocatícios independe da apreciação da impugnação apresentada em
incidente diverso.
No mais, o artigo 525, parágrafo primeiro, do Código de
Processo Civil dispõe que:
§1° Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo
correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
supervenientes à sentença.
A Executada não apresentou alegações passíveis de
apreciação em impugnação ao cumprimento de sentença em que pese a alegação
de nulidade da citação por edital, ausente a revelia, pois houve apresentação de
contestação e reconvenção na fase de conhecimento (fls.15/24 da ação originária) ,
sendo certo que as alegações quanto ao cerceamento de defesa e à nulidade dos atos
processuais já foram apreciadas na fase de conhecimento (acórdão copiado a
fls.37/39 da ação originária), com o trânsito em julgado em 27 de agosto de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.42 daqueles autos).
Assim, pretende a Executada a reapreciação de matéria
manifestamente preclusa (e baseada em decisão de mérito transitada em julgado), o
que é vedado, conforme o disposto nos artigos 5022 e 5073, ambos do Código de
Processo Civil.
Em relação ao valor do débito, a Executada alega a
incorreção da quantia, mas não apresentou, com a impugnação (fls.113/120 da ação
originária), cálculo que infirme a correção do valor pleiteado (ônus que lhe
incumbia, nos termos do artigo 525, parágrafo quarto4, do Código de Processo
Civil), salientando-se que a posterior apresentação do cálculo nas razões recursais
configura inovação recursal e obsta a apreciação da matéria.
Por fim, intimada a Executada para o pagamento espontâneo,
no prazo de quinze dias, em 13 de novembro de 2018 (fls.48 da ação originária), o
que não ocorreu, de modo que cabível a incidência da multa e dos honorários
advocatícios, cada qual fixado em 10% do valor devido (artigo 523, parágrafo
primeiro, do Código de Processo Civil) destacando-se que eventual controvérsia
acerca do valor devido não altera o deslinde do feito, porque a Executada sequer
depositou o valor incontroverso.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada,
que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
2 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de
mérito não mais sujeita a recurso.
3 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.
4 § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à
resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.